Tribunal: TJDFT
Processo: 0009092-83.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DECISÃO A parte agravante pugna pela suspensão do feito, pelo prazo de 120 dias (ID 68271280), para viabilizar possível composição acerca do objeto da lide, com o qual anuiu a parte agravada (ID 68290938). Defiro o pedido de suspensão pelo prazo solicitado, esclarecendo-se as partes que, em caso de composição, deverão juntar aos autos o termo de acordo firmado. Após, vencido o prazo ora deferido, certifique-se e retornem os autos à pauta de julgamento. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora